Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720724-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: JOSE MARIA RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 64773798 – autos principais) que, em execução de honorários de sucumbência, reconheceu a natureza extraconcursal do título, pois constituído em momento posterior ao do deferimento do processamento da recuperação. Alega, em resumo, que os honorários também são créditos concursais, visto que constituídos anteriormente ao deferimento do processamento de recuperação judicial, devendo sujeitar-se, portanto, ao procedimento falimentar, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O pedido liminar cinge-se à concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, para obstar a expedição de carta de crédito até o julgamento do agravo. Não vejo delineada a aparência do bom direito para a antecipação da tutela recursal. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) Vê-se que o pedido de ID58532587 trata-se de execução de honorários arbitrados em sentença de ID26763864, de procedência de embargos à execução, e mantida pelo acórdão de ID57154381, prolatado após o pedido de Recuperação Judicial. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/05, em seu art. 49, determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Verifica-se que o pedido de recuperação judicial foi distribuído no dia 14/05/2018, conforme ID60557486. A sentença de procedência do presente feito foi proferida em 29/08/2018, acórdão de ID57154381 que manteve a sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 07/02/2020, ou seja, em data muito posterior ao pedido de recuperação judicial. (...)” No mesmo sentido, a jurisprudência do TJDFT: EMENTA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR À DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. DESNECESSIDADE. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei no 11.101/05). 2. Os honorários sucumbenciais somente se tornam líquidos, certos e exigíveis após o trânsito em julgado da sentença que os fixou, haja vista que é a sentença que determina o nascimento do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). 3. O crédito pleiteado foi constituído em data muito posterior à do pedido de processamento da recuperação judicial da empresa executada, motivo pelo qual a exequente não precisa habilitar seu crédito naqueles autos. Logo, há interesse processual e o cumprimento de sentença deve ser processado regularmente. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (8a T. Cível, ac. 1250632, Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 2020). EMENTA INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CIVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. REGULAÇÃO LEGAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO DA VERBA. PROVIMENTO RESOLUTÓRIO DE QUESTÃO INCIDENTAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO RECORRIDA. DESCABIMENTO DA VERBA. CABIMENTO RESERVADO AOS PROVIMENTOS EXTINTIVOS OU TERMINATIVOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Somente os créditos já existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação estão sujeitos ao juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação devem ser executados perante o juízo cível em que foram constituídos, estando sujeitos contudo, aos efeitos da recuperação judicial, quando germinados de fatos ocorridos anteriormente ao pedido e deferimento da recuperação judicial, implicando a suspensão do trânsito do executivo individual de molde a ser viabilizada a habilitação do crédito perante o juízo universal. 3. O crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual somente após o deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, não está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, podendo ser executada perante o juízo do qual emergira o provimento sentencial com as inflexões irradiadas pela recuperação, notadamente quando germinara de fatos antecedentes ao pedido e deferimento da recuperação. 4. Concentrando o juízo da recuperação judicial competência para dispor sobre as medidas de constrição e expropriação do patrimônio da empresa recuperanda, o crédito germinado após deferimento da recuperação e aprovação do plano, conquanto não contemplado na forma de pagamento aprovada, qualifica-se como extraconcursal, sujeitando-se, pois, aos efeitos da recuperação, sob pena de o plano de recuperação ser afetado e inviabilizado. 5. O crédito extraconcursal detido em face da recuperanda, porquanto não inserido no plano aprovado pelo colégio de credores, deve ser realizado mediante interseção do juízo da recuperação como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, ensejando que o curso da execução individual na qual é perseguida seja suspenso e demandado o pagamento, via da interseção do juiz da execução, ao juízo especializado, observado que terá preferência na sua realização (Lei no 11.101/05, arts. 49, 83 e 84). 6. Considerando que a decisão que resolve questão incidente formulada no ambiente do processo de conhecimento ou do processo executivo, não colocando termo à relação processual, encerra natureza interlocutória, não estando autorizada pelo legislador a impor honorários advocatícios em favor da parte beneficiada pelo resolvido, ao ser resolvido o recurso manejado em face do decidido, independentemente do seu desate, não culminando com a extinção do processo, não se afigura viável a fixação de honorários sucumbenciais recursais em favor da parte que obtivera êxito no grau recursal (CPC, art. 85). 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (1a Turma Cível, ac. 1227743, Des. Teófilo Caetano, julgado 2020) 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Após, cls. Brasília, 17/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR